Tribunal: TJSP
Processo: 1012474-63.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Obtenção de cópia de auto de infração de trânsito e cópia de foto produzida por aparelho de radar. Interesse de Agir. Ausência caracterizada, não tendo sido demonstrada a necessidade da produção antecipada de prova, pois não houve recusa do Município em fornecer tais documentos em sede administrativa. Ausência de preenchimento dos requisitos previstos no artigo 381

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Obtenção de cópia de auto de infração de trânsito e cópia de foto produzida por aparelho de radar. Interesse de Agir. Ausência caracterizada, não tendo sido demonstrada a necessidade da produção antecipada de prova, pois não houve recusa do Município em fornecer tais documentos em sede administrativa. Ausência de preenchimento dos requisitos previstos no artigo 381 do Código de Processo Civil, certo que a notificação da autuação já possui elementos que possibilitem verificar a necessidade ou não de ajuizamento de ação para questionar a infração de trânsito.
RECURSO DESPROVIDO.